Tribunal: TJMT
Processo: 1017550-13.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017550-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), KELVIS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 059.616.591-94 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KELVIS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 059.616.591-94 (PACIENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 051.906.581-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

2.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE
. INOCORRÊNCIA. ASSENTO CONSTITUCIONAL. CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de entorpecentes de natureza variada (13,42g de cocaína e 217,71g de maconha) e a existência de condenação criminal pretérita em desfavor do paciente refletem a gravidade concreta da conduta, seu desajuste social e o estado de perigo gerado por sua liberdade, fatores que justificam a custódia preventiva para acautelar a ordem pública e coibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência dos Enunciados nº. 6 e 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, os impetrantes alegaram que
Kelvis dos Santos Ferreira
, custodiado desde 30.7.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT

homologou
sua prisão em
flagrante
e a converteu em
preventiva
.

Sustentaram a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
, a
existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia
e
ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade
.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogasse a
constrição
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 54913981).

Foram anexados documentos (ID 54913982 a 54913989).

A liminar foi
indeferida
(ID 55318486).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 55424466).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 57204490), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO –
1.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
a) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE
-
VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS
-
b)
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO
–
c)

SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE -
DESCABIMENTO - EVIDENCIADA A PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020